Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-45.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Adolescente. Atos infracionais análogos aos crimes de homicídios qualificados tentados. Desclassificação para lesão corporal. Legítima defesa. Motivo torpe. Internação.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Provada a autoria do ato infracional – tentativas de homicídio - e o animus necandi, pelos depoimentos das vítimas e pela confissão qualificada do adolescente, em juízo, aplica-se a medida socioeducativa.
3 - Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal se demonstrado o dolo de matar, ainda que eventual.
4 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa quando não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, e essa não era atual e eminente.
5 - Desavença em razão de esbarrão é razão ínfima e desproporcional à reação homicida, o que evidencia motivo torpe.
6 – A medida socioeducativa de internação é adequada a adolescente que comete atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado tentado, sobretudo se, ao tempo dos fatos, cumpria medida socioeducativa em meio aberto por ato infracional cometido com grave ameaça ou violência.
7 – Apelação não provida.